Tribunal: TJDFT
Processo: 0721890-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME E PROTESTO INDEVIDOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO EM OUTRO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. DANOS MORAIS. IN RE ISA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TAREFA DO JULGADOR. EXTENSÃO DO DANO E OUTROS PARÂMETROS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO SÚMULA N° 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS AO TRABALHO DO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese trazida pelo banco réu, no sentido de que não tem responsabilidade em razão da relação de independência existente entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento, já se encontra superada, uma vez que foi declarada a rescisão do contrato de financiamento e a inexigibilidade das parcelas em outro feito, já transitado em julgado, tendo se operado a coisa julgada.
2. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in repisa.
3. O ordenamento jurídico brasileiro não acatou o critério do tabelamento do dano moral, de modo que tal tarefa fica a cargo do julgador, que deve observar o conteúdo previsto no art. 944 do Código Civil.
4. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve o julgador se atentar para as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
5. Segundo o art. 398 do Código Civil: "nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou", e ainda, nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
6. Para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, segundo percentuais previstos no artigo §2° do art. 85 do CPC, deve-se considerar o esforço depreendido pelo patrono da causa, o zelo profissional, que no caso assumiu conduta padrão, sem dilações probatórias (as partes manifestaram desinteresse em produzir provas orais). Outrossim, quanto ao lugar da prestação do serviço, tratou-se de processo eletrônico. E mais, o tempo necessário para o seu serviço foi habitual.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.